Tribunal: TJBA
Processo: 8051481-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051481-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (TÁXI). USO OBRIGATÓRIO DE TAXÍMETRO. FIXAÇÃO DE PRAZO E ASTREINTES. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Valença contra decisão que, em sede de tutela de urgência na ação civil pública, determinou a adoção de providências administrativas para fiscalização do serviço de táxi, com exigência de uso de taxímetro e apresentação de relatório circunstanciado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. 2 - A atuação do Poder Judiciário para compelir o ente público ao cumprimento de dever legal de fiscalização de serviço público configura exercício de controle de legalidade, não implicando indevida ingerência na discricionariedade administrativa. Inexistindo demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento da ordem, revela-se legítima a fixação de prazo e de astreintes para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051481-74.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.